Tribunal: TJES
Processo: 0012186-53.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012186-53.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA APARECIDA PAULO DA SILVA e outros

APELADO: DU CARMO SALGADOS - MARIA DO CARMO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE SERVIÇO DE
BUFFET
DE CASAMENTO. SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO AJUSTE. CONTRATADA QUE DEMONSTRA QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
É inquestionável que o negócio jurídico aqui examinado envolve relação de consumo entre as partes litigantes, já que envolve o fornecimento pela apelada de serviço de
buffet
de casamento aos apelantes, que são os destinatários finais deste produto (arts. 2º e 3º do CDC), e que os recorrentes são vulneráveis e hipossuficientes economicamente frente a recorrida, o que poderia justificar até mesmo a inversão do ônus da prova (arts. 4º, inciso I, e 6º, inciso VIII, do CDC).

2
)
Como nenhuma das partes litigantes preocupou-se em celebrar o contrato de prestação de serviço de
buffet
de casamento na forma escrita, com a descrição pormenorizada de suas obrigações, no escopo de melhor protegerem seus direitos, especialmente para os casos de desistência do pacto por vontade de qualquer uma delas ou de alegação de prestação de serviço deficiente, de forma que não havia verossimilhança nas alegações dos autores apelantes que justificasse a inversão do ônus da prova, até porque ambas as partes tinham plenas condições de comprovar suas alegações, já que bastava demonstrar quais produtos foram servidos naquele evento e se eram compatíveis, em quantidade e qualidade, com o que havia sido objeto do negócio jurídico.

3
)
Diante da natureza verbal do contrato entabulado entre as partes litigantes, não há como precisar de modo inequívoco os termos do acordo firmado entre elas acerca do quantitativo e da qualidade do serviço que seria prestado na festa de casamento, razão pela qual a prova testemunhal seria de fundamental importância para a elucidação da causa, todavia somente a recorrida teve o zelo de arrolar uma testemunha para ser inquirida, a qual, como dito, não relatou nenhuma circunstância apta a configurar eventual inadimplemento contratual pela apelada.

4
)
O caderno processual somente foi capaz de comprovar que o serviço de
buffet
contratado pelos apelantes foi prestado pela apelada, mas não há o menor indício sequer de eventual falha na prestação deste serviço, pois, além de não se saber ao certo quais foram os termos do objeto contratado, inexiste qualquer prova indicativa que determinado item não foi disponibilizado ou o foi em menor quantidade, inviabilizando por completo o acolhimento da pretensão autoral, conforme bem concluiu o juízo
a quo
na sentença objurgada.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Márcia Aparecida Paulo da Silva
e
Alcides Aristides Aguilar Paniagua
contra a r. sentença (fls. 113/115v) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra-ES, que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Du Carmo Salgados – Maria do Carmo Correa da Silva
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar a requerida à restituição do valor proporcional ao serviço supostamente não prestado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Depreende-se da exordial que os apelantes teriam contratado verbalmente serviço de
buffet
para casamento junto à apelada, a qual, todavia, não teria cumprido integralmente o ajuste, pois, segundo alega, serviu em menor quantidade e deixou de servir alguns dos itens combinados, ofertando outros no lugar que eram incompatíveis com uma festa de casamento, motivo pelo qual os recorrentes propuseram ação indenizatória objetivando reaver os prejuízos materiais que tiveram de maneira proporcional e a reparação pelos danos morais experimentados.

Em contestação, a requerida afirmou que todos os serviços contratados foram prestados conforme o combinado, inclusive com a disponibilização de alguns serviços extras, por conta da demandada, e que o valor pactuado foi de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e não de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) foram apenas repassados para terceira pessoa contratada para realizar o serviço de decoração da festa de casamento.

Após a apresentação de réplica, a realização de audiência de instrução, na qual fora inquirida apenas uma testemunha arrolada pela requerida, e a apresentação de alegações finais pelas partes litigantes, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a apelada logrou êxito em demonstrar a prestação do serviço em favor dos apelantes de maneira satisfatória, não tendo estes comprovado minimamente os fatos alegados, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o serviço de
buffet
de casamento contratado verbalmente pelos apelantes foram, ou não, prestados conforme o combinado e de maneira satisfatória pela apelada.

É inquestionável que o negócio jurídico aqui examinado envolve relação de consumo entre as partes litigantes, já que envolve o fornecimento pela apelada de serviço de
buffet
de casamento aos apelantes, que são os destinatários finais deste produto (arts. 2º e 3º do CDC), e que os recorrentes são vulneráveis e hipossuficientes economicamente frente a recorrida, o que poderia justificar até mesmo a inversão do ônus da prova (arts. 4º, inciso I, e 6º, inciso VIII, do CDC).

Acontece que nenhuma das partes litigantes preocupou-se em celebrar o contrato de prestação de serviço de
buffet
de casamento na forma escrita, com a descrição pormenorizada de suas obrigações, no escopo de melhor protegerem seus direitos, especialmente para os casos de desistência do pacto por vontade de qualquer uma delas ou de alegação de prestação de serviço deficiente, de forma que não havia verossimilhança nas alegações dos autores apelantes que justificasse a inversão do ônus da prova, até porque ambas as partes tinham plenas condições de comprovar suas alegações, já que bastava demonstrar quais produtos foram servidos naquele evento e se eram compatíveis, em quantidade e qualidade, com o que havia sido objeto do negócio jurídico.

Competia aos consumidores apelantes precaver-se e exigirem a celebração por escrito dos direitos e deveres dos pactuantes, descrevendo minuciosamente os tipos e quantitativos de produtos que pretendiam ver servidos na festa de casamento, mas o fizeram, não bastando afirmar, sem provar, que o serviço de
buffet
foi prestado de maneira deficiente por não ter, por exemplo, colocado o boneco de noivos no topo do bolo e substituído um dos pratos por torta de frango.

O que é possível extrair do caderno processual, indubitavelmente, é que a festa de casamento aconteceu e o serviço de
buffet
foi prestado pela apelada, enquanto que a forma – quantidade e qualidade – como a obrigação foi adimplida pela recorrida não foi devidamente esclarecida pelos apelantes, os quais não tiveram o zelo sequer de postularem a oitiva de convidados do evento ou empregados da recorrida para tentar esclarecer os fatos na condição de testemunhas.

A única testemunha inquirida em juízo foi arrolada pela apelada, qual seja, um de seus empregados, que trabalhou como churrasqueiro no dia da festa de casamento dos apelantes e informou que não chegou a ele nenhuma reclamação a respeito da quantidade e qualidade da comida que estava sendo servida e que o serviço de alimentação foi suficiente para atender os convidados durante aproximadamente 3h30min (três horas e meia) de evento (fls. 100/101).

A apelada também instruiu o feito com recibos dos pagamentos efetuados por ela para terceiros, no escopo de possibilitar a execução do serviço de alimentação (fls. 57/59), e fotografias tiradas no dia do evento (fls. 60/63), as quais evidenciam que o serviço de
buffet
estava sendo realizado normalmente, sem nenhum esboço de insatisfação pelos recorrentes ou convidados.

Por sua vez, os apelantes acostaram aos autos somente a cópia de uma relação de serviços, sem qualquer assinatura, o que obsta a averiguação de sua veracidade (fls. 21 e 24), e o recibo indicando o pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela realização de uma festa completa (fl. 22), o que é insuficiente para caracterizar até mesmo a verossimilhança do afirmado na exordial a respeito da suposta prestação do serviço deficiente pela apelada.

Diante da natureza verbal do contrato entabulado entre as partes litigantes, não há como precisar de modo inequívoco os termos do acordo firmado entre elas acerca do quantitativo e da qualidade do serviço que seria prestado na festa de casamento, razão pela qual a prova testemunhal seria de fundamental importância para a elucidação da causa, todavia somente a recorrida teve o zelo de arrolar uma testemunha para ser inquirida, a qual, como dito, não relatou nenhuma circunstância apta a configurar eventual inadimplemento contratual pela apelada.

A relação de itens que corresponderiam àqueles objeto da contratação firmada junto a apelada constante nos documentos de fls. 21 e 24 dos autos, além de se tratar de prova produzida unilateralmente pelos apelantes, é desprovido de data e de vinculação à festa de casamento, bem como não possui nenhuma menção ao nome das partes ou, quiçá, assinatura destas.

Portanto, o caderno processual somente foi capaz de comprovar que o serviço de
buffet
contratado pelos apelantes foi prestado pela apelada, mas não há o menor indício sequer de eventual falha na prestação deste serviço, pois, além de não se saber ao certo quais foram os termos do objeto contratado, inexiste qualquer prova indicativa que determinado item não foi disponibilizado ou o foi em menor quantidade, inviabilizando por completo o acolhimento da pretensão autoral, conforme bem concluiu o juízo
a quo
na sentença objurgada.

Se
o
s
apelante
s
não comprova
m

em que
condições
se deu a contratação verbal do serviço
, não há como reconhecer que
a
apelad
a
descumpriu com o acordado, deixando de honrar com
determinadas obrigações
do
negócio jurídico
,
o que torna impossível o acolhimento da pretensão indenizatória,
sob pena de o Poder Judiciário atestar um fato que não possui o mínimo de verossimilhança demonstrada nos autos
.

O cenário descortinado nos autos não permite aferir que os apelantes tiveram prejuízos materiais com o serviço prestado pela apelada na festa de casamento e, muito menos, que teriam experimentado danos morais, tendo em vista a ausência de prova tanto da prática de ilícito pela recorrida quanto lesão de ordem moral suportada pelos recorrentes (arts. 186 e 927 do CC/02).

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíram, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL. VENDA DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE BUFFET. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO E DA PENDÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373 DO CPC.
RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
- Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito. - A configuração do dever de indenizar por danos materiais e morais depende, nos termos dos arts. 186 e 197 do CC, da comprovação da prática do ato ilícito, do dano e do nexo causal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.081276-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Não havendo qualquer prova sólida e realmente conclusiva acerca da suposta falha na prestação dos serviços de buffet e decoração contratados, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0153.10.006801-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2012, publicação da súmula em 14/05/2012).

Diante deste contexto, por não ter
o
s
apelante
s
se desincumbido de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, do CPC/2015), e tendo a apelada demonstrado que prestou o serviço de
buffet
de casamento pelo qual foi contratada verbalmente
,
deve ser preservada a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
,
tornando prejudicado o debate a respeito do suposto dano moral indenizável (5º, inciso X, da CF/88 e arts. 186, 187 e 927 do CC/02).

A
prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento
do
recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando
a atuação do
s patronos da apelada

nesta instância revisora
,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento
pelos apelantes
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.